Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-43.2020.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
– RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA.
PROCURAÇÕES JUNTADAS EM SEGUNDO GRAU. REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DO JULGAMENTO
DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. NÃO DECLARAÇÃO DE
NULIDADE. ART. 282, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE
DAS CONTAS. SUPOSTA DOAÇÃO DE FONTE VEDADA. CONTADOR
AUTÔNOMO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO PERMISSIONÁRIO
PÚBLICO. APONTAMENTO AFASTADO. CONTA BANCÁRIA NÃO
DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS JUNTADOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL.
RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS DECLARADAS E AQUELAS REGISTRADAS NOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS. TARIFAS BANCÁRIAS. POSTERIOR
ESTORNO. IRREGULARIDADES REMANESCENTES QUE NÃO
PREJUDICARAM À ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DO JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. É admitida a juntada de instrumento de mandato para constituição de
advogado em fase recursal, não se aplicando para a procuração a regra da
preclusão. Afastado o julgamento das contas como não prestadas.

2. Tendo o recorrente regularizado a representação processual em segundo
Num. 42987480 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/06/2022 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062416190534000000041959605
Número do documento: 22062416190534000000041959605

grau, o que afasta, por si, o julgamento das contas como não prestadas, e
sendo possível, ante a existência de parecer conclusivo e elementos
suficientes, a apreciação das contas, não há se falar em declaração de
nulidade, a teor do disposto no art. 282, §2º, do Código de Processo Civil.

3. O fato do doador ser contador autônomo não o enquadra, por si só, no
conceito jurídico de permissionário de serviços públicos. Apontamento
afastado.

4. A não declaração de conta bancária na prestação de contas, quando
possível realizar a fiscalização pelos extratos bancários juntados aos autos,
constitui irregularidade formal. Ressalva.

5. Eventuais divergências entre as movimentações financeiras registradas na
prestação de contas e aquelas registradas nos extratos eletrônicos não são
aptas a ensejar a desaprovação das contas quando não prejud

Inteiro teor:
24/06/2022
Número: 0600364-43.2020.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 14/02/2022
Processo referência: 0600364-43.2020.6.16.0041
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600364-
43.2020.6.16.0041 que declarou extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC/2015, combinado com o artigo 74, IV, da Res.-TSE nº 23.607/2019, e julgou não
prestadas as contas eleitorais apresentadas nestes autos pelo órgão Provisório Municipal do
Partido Democrático Trabalhista de Londrina/PR. (Prestação de contas do Partido Democrático
Trabalhista - PDT, órgão provisório, de Londrina - PR, julgadas não prestadas em razão da não
apresentação documentos que devem obrigatoriamente integrar a prestação de contas, nem
prestaram os esclarecimento solicitados no Relatório Preliminar, razão pela qual tanto a unidade
técnica, quanto o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela não prestação das contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO
PDT (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42987
480
24/06/2022 16:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.808

RECURSO ELEITORAL 0600364-43.2020.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PDT
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA.
PROCURAÇÕES JUNTADAS EM SEGUNDO GRAU. REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DO JULGAMENTO
DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. NÃO DECLARAÇÃO DE
NULIDADE. ART. 282, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE
DAS CONTAS. SUPOSTA DOAÇÃO DE FONTE VEDADA. CONTADOR
AUTÔNOMO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO PERMISSIONÁRIO
PÚBLICO. APONTAMENTO AFASTADO. CONTA BANCÁRIA NÃO
DECLARADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS JUNTADOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL.
RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS DECLARADAS E AQUELAS REGISTRADAS NOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS. TARIFAS BANCÁRIAS. POSTERIOR
ESTORNO. IRREGULARIDADES REMANESCENTES QUE NÃO
PREJUDICARAM À ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DO JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. É admitida a juntada de instrumento de mandato para constituição de
advogado em fase recursal, não se aplicando para a procuração a regra da
preclusão. Afastado o julgamento das contas como não prestadas.

2. Tendo o recorrente regularizado a representação processual em segundo
Num. 42987480 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/06/2022 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062416190534000000041959605
Número do documento: 22062416190534000000041959605

grau, o que afasta, por si, o julgamento das contas como não prestadas, e
sendo possível, ante a existência de parecer conclusivo e elementos
suficientes, a apreciação das contas, não há se falar em declaração de
nulidade, a teor do disposto no art. 282, §2º, do Código de Processo Civil.

3. O fato do doador ser contador autônomo não o enquadra, por si só, no
conceito jurídico de permissionário de serviços públicos. Apontamento
afastado.

4. A não declaração de conta bancária na prestação de contas, quando
possível realizar a fiscalização pelos extratos bancários juntados aos autos,
constitui irregularidade formal. Ressalva.

5. Eventuais divergências entre as movimentações financeiras registradas na
prestação de contas e aquelas registradas nos extratos eletrônicos não são
aptas a ensejar a desaprovação das contas quando não prejudicam a análise
e a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

6. Recurso conhecido e não provido, com afastamento, de ofício, do
julgamento como não prestadas, e consequente aprovação com ressalvas
das contas apresentadas pelo partido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
aprovando de ofício as contas com ressalvas nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/06/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos da Prestação de Contas
apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (COMISSÃO
PROVISÓRIA DE LONDRINA/PR), referente às Eleições de 2020, em face da sentença
que julgou as contas da agremiação como não prestadas.

O partido declarou o recebimento apenas de doações estimáveis em dinheiro,
no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme extrato de prestação de
contas final (ID 42892208).

O relatório preliminar de diligências apontou divergências a serem sanadas
pelo prestador, inclusive a ausência de apresentação de instrumento de mandato para
Num. 42987480 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/06/2022 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062416190534000000041959605
Número do documento: 22062416190534000000041959605

constituição de advogado pelo atual presidente da agremiação, bem como de instrumento
de mandato do partido, assinado pelo atual presidente e atual tesoureiro (ID 42892250).

Intimado via DJE (ID 42892253), o partido apresentou requerimento de
dilação de prazo para o cumprimento das diligências (ID 42892255), o qual foi deferido
pelo Juízo a quo (ID 42892257). Contudo, ao término do novo prazo conferido pelo
magistrado, não houve manifestação pelo prestador (ID 42892261).

Diante disso, foi expedido parecer conclusivo, opinando pelo julgamento das
contas como não prestadas, em razão da não juntada dos instrumentos de mandato
citados no relatório de diligências. Apontou-se ainda as seguintes irregularidades
remanescentes: a) recebimento de doação de fonte vedada (permissionário público); b)
movimentação de recursos nas contas bancárias, sem o devido registro na prestação de
contas (ID 42892263).

O Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR julgou as contas como não
prestadas, por entender que não foram apresentados todos os documentos exigidos pela
legislação (ID 42892273).

Em suas razões, o recorrente sustentou, em síntese, que: a) as contas foram
julgadas como não prestadas por ausência de representação processual por advogado; b)
ausente procurador habilitado, a intimação para a correção da situação deve ser realizada
pessoalmente, conforme as resoluções aplicáveis e a jurisprudência; c) foram violados os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; d) diante disso, devem ser
anulados todos os atos processuais, desde a ausência de intimação específica das partes
para regularizarem a representação processual; e) há no parecer conclusivo erro material,
pois o contador da agremiação foi identificado pelo sistema como permissionário de
serviços público, quando na verdade possui apenas um alvará concedido pelo Município
de Londrina. Por fim, requereu a declaração de nulidade do feito, com retorno dos autos
ao primeiro grau para que seja dado o devido seguimento (ID 42892287).

Contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau, pugnando pelo
conhecimento e não provimento do recurso (ID 42892294).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, manifestando-se pela
intimação da parte recorrente, na pessoa de seu presidente atual, com o assinalamento
de prazo para regularização da representação processual, suspendendo-se o andamento
do feito, pelo prazo eventualmente concedido. Cumprida a diligência, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso (ID 42918455).

Determinada a regularização da representação processual pelo recorrente,
mediante apresentação de procuração firmada pelo atual presidente do partido (ID
42923426), o recorrente apresentou novos instrumentos de mandato (ID 42933367 e
seguintes)

É o relatório.

Num. 42987480 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/06/2022 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062416190534000000041959605
Número do documento: 22062416190534000000041959605

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O recorrente busca a declaração de nulidade do feito, com retorno dos autos
ao primeiro grau para que seja dado o devido seguimento, sustentando para tanto que os
dirigentes do partido não foram pessoalmente intimados para regularizarem a
representação processual, conforme determina o artigo 98, §8º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

De fato, analisando a sentença de primeiro grau, denota-se que as contas da
agremiação, referentes à Eleição de 2020, foram julgadas como não prestadas diante da
não juntada do instrumento de mandato para constituição de advogado pelo atual
presidente da agremiação, bem como de instrumento de mandato do partido, assinado
pelo atual presidente e atual tesoureiro.

Ocorre que o partido regularizou sua representação processual em segundo
grau, nos termos do artigo 76, §2º, do Código de Processo Civil, conforme se verifica dos
documentos de ID 42933367 e seguintes.

Esta Corte fixou entendimento pela possibilidade de juntada de instrumento
de mandato para constituição de advogado na fase recursal, o que se revela suficiente
para afastar o julgamento das contas como não prestadas, quando este é o único
fundamento para tal decisão.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
FALTA DE PROCURAÇÃO. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DESTA CORTE. GASTOS COM ADVOGADO E CONTADOR. DESPESA
EXCLUÍDA DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E 5º. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia do
candidato em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e
específica, impediu a continuidade da tramitação do feito e implicou no julgamento das
contas como não prestadas.

2. Esta Corte Eleitoral, por maioria, entendeu ser possível a juntada da procuração em sede
recursal, nos termos do art. 76, § 2º do Código de Processo Civil, estando, portanto,
regularizada a capacidade postulatória do prestador e afastado o julgamento como não
prestadas (REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061).

3. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas
gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha", tal liberalidade
não dispensa a necessidade de trânsito dos recursos financeiros utilizados em campanha
pela conta bancária.

Num. 42987480 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/06/2022 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062416190534000000041959605
Número do documento: 22062416190534000000041959605

4. No caso, restou demonstrado que as despesas relativas aos honorários advocatícios e
com contador foram custeadas pelos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, não
havendo obrigatoriedade de registro de referida despesa na presente prestação de contas,
porquanto constitui doação de serviço estimável em dinheiro, sendo suficiente a aposição
de ressalvas.

5. Contas aprovadas com ressalvas. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06009675620206160061, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
11/08/2021)

Sendo a regularização da representação processual apta, por si só, a afastar
o julgamento das contas como não prestadas, a verificação da nulidade apontada pelo
partido, bem como sua declaração, tornam-se absolutamente desnecessárias, a teor do
disposto no art. 282, §2º, do Código de Processo Civil.

Isso porque, constando dos autos parecer conclusivo em primeiro grau (ID
42892263), com a devida análise das contas apresentadas pela agremiação, tem-se que
a causa encontra-se madura para julgamento, e afastado o julgamento das contas como
não prestadas, a hipótese é de aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos.

a) recebimento de doação de fonte vedada (permissionário):

Mediante a integração do módulo de análise do Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE com a base de dados das pessoas físicas permissionárias de
serviço público, foram identificados os seguintes indícios de recebimento de doação de
fonte vedada:

O recorrente sustenta em suas razões que Fabio Aparecido Teixeira Pinto é o
contador responsável pela presente prestação de contas, tendo realizado doação
estimável de seus serviços ao partido. Alega que o fato do profissional ter recebido alvará
da prefeitura para realizar suas atividades não o torna permissionário de serviços
públicos, no sentido jurídico do termo.

De fato, analisando a crítica trazida pelo SPCE, vislumbra-se que consta
como tipo de permissão “contador autônomo”, atividade que, a princípio, não caracteriza
efetivo exercício de permissão pública:

Num. 42987480 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/06/2022 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062416190534000000041959605
Número do documento: 22062416190534000000041959605

Assim, ausentes outros elementos que comprovem que o doador é,
efetivamente, permissionário de serviços públicos, não se vislumbra qualquer
irregularidade na doação, devendo ser afastado tal apontamento.

b) conta bancária não registrada na prestação de contas:

O parecer técnico apontou que a conta bancária nº 003000050979, agência
0394, aberta com o CNPJ da agremiação, não foi informada na prestação de contas.

Contudo, tal constatação apenas foi possível pela análise dos extratos
eletrônicos enviados pela instituição bancária, razão pela qual não se vislumbra qualquer
prejuízo efetivo à análise e fiscalização das contas.

Dessa forma, a irregularidade é meramente formal, sendo suficiente a
aposição de ressalva nas contas.

c) divergências entre as movimentações financeiras registradas na
prestação de contas e aquelas registradas nos extratos eletrônicos:

O partido apresentou sua prestação de contas declarando a ausência de
movimentações financeiras durante o período eleitoral. Contudo, foram constatados
lançamentos nos extratos das contas de campanha:

Num. 42987480 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/06/2022 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062416190534000000041959605
Número do documento: 22062416190534000000041959605

Como se observa das tabelas constantes no parecer, trata-se de tarifas
bancárias, as quais inclusive foram posteriormente estornadas pelo banco.

Nesse contexto, ainda que fosse desejável a declaração desses lançamentos
na prestação de contas, apenas para retratar com fidedignidade as informações
constantes nos extratos bancários, trata-se de irregularidade meramente formal, que não
é capaz de ensejar a desaprovação das contas da agremiação.

DISPOSITIVO
Num. 42987480 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/06/2022 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062416190534000000041959605
Número do documento: 22062416190534000000041959605

Diante do exposto, voto no sentido de:

a) conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT;

b) AFASTAR O JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS,
ante a regularização da representação processual;

c) NEGAR PROVIMENTO ao recurso, deixando de declarar a nulidade
arguida; e

d) DE OFÍCIO, avançando no mérito, APROVAR COM RESSALVAS as
contas da agremiação, nos termos da fundamentação.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600364-43.2020.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE LONDRINA DO PDT - Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE
MOURA - PR56656-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
aprovando de ofício as contas com ressalvas nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 22.06.2022.

Num. 42987480 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/06/2022 16:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062416190534000000041959605
Número do documento: 22062416190534000000041959605